Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-67.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002371-67.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MED SERVICE LTDA - CNPJ: 04.804.499/0001-40 (APELADO), JOE ORTIZ ARANTES registrado(a) civilmente como JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), IGOR SANTOS MASSON - CPF: 009.730.561-85 (TESTEMUNHA), ROBSON CASANOVA - CPF: 007.053.621-08 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS. OBSTÁCULO CRIADO PELA ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Jaciara/MT contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Med Service Ltda., que reconheceu a prestação de serviços em sete meses específicos (setembro a dezembro de 2020 e março a maio de 2021), condenando o ente público ao pagamento de R$ 46.200,00, com correção pelo IPCA-E e juros legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação de notas fiscais impede o reconhecimento da obrigação de pagar os serviços contratados, diante de conduta administrativa que inviabilizou a emissão das faturas, embora haja prova documental e testemunhal da efetiva execução dos serviços.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal e documental confirmou a prestação dos serviços em sete meses específicos, com reconhecimento da execução pela própria Secretaria Municipal de Saúde, mediante ofícios administrativos.
4. Demonstrou-se que a Administração pública vinculava o aceite das notas fiscais à emissão prévia de empenho, prática que impossibilitava à contratada cumprir a cláusula contratual de emissão das faturas, configurando conduta contraditória e impeditiva.
5. A jurisprudência veda que a Administração se beneficie de sua própria torpeza para se eximir de obrigações assumidas, impondo-se a aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

6. O valor da condenação observou a proporcionalidade da execução parcial do contrato e adotou critérios atualizatórios legais, inclusive com base na EC no 113/2021, sem violação ao erário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de notas fiscais não impede o reconhecimento do direito ao pagamento pelos serviços efetivamente prestados, quando comprovado que a própria Administração criou obstáculos à sua emissão.
2. A Administração Pública não pode invocar cláusulas contratuais que ela mesma tornou inexequíveis para se eximir de obrigações reconhecidamente devidas.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e § 6o; CPC, art. 487, I; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.336.026/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06.05.2014; STF, RE 594.015, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.12.2013.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Jaciara/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por Med Service Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer a prestação dos serviços em sete meses específicos (setembro a dezembro de 2020 e março a maio de 2021), conforme documentos e ofícios encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde e, de consequência, condenar o Município ao pagamento de R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais),

corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, com incidência de juros de mora conforme critérios legais, a partir de 30 dias da data da prestação de cada serviço, reconhecendo a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Inconformado, o Recorrente alega, em síntese,
a inexistência de obrigação de pagamento, diante da ausência de emissão de notas fiscais pela contratada, requisito contratual indispensável para caracterização da exigibilidade da obrigação, conforme cláusulas 4.2 e 9.1 do contrato.

Sustenta que os documentos apresentados pela autora seriam unilaterais e não demonstrariam de forma suficiente a efetiva prestação de serviços.

Aduz, ainda, que a contratação possuía natureza estimativa, autorizando a utilização parcial do objeto contratado, de modo que não haveria inadimplemento por parte da Administração.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 328055367), defendendo a manutenção integral da sentença, já que a ausência de nota fiscal decorreu exclusivamente de conduta da própria Administração, que adotava o procedimento de exigir o empenho prévio à emissão da fatura, conforme restou comprovado por testemunhas de ambas as partes.

Argumenta que tal prática inviabilizou a emissão dos documentos fiscais nos meses impugnados, não podendo a municipalidade se beneficiar de sua própria conduta omissiva para se eximir da obrigação de pagamento. Ressalta, ainda, a existência de documentos administrativos que comprovam a solicitação de pagamento por parte de servidor público municipal, corroborando a efetiva prestação dos serviços.

Sem parecer da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Município de Jaciara/MT
apelou
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por Med Service Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Denota-se dos autos que a
demanda teve origem na suposta falta de pagamento por parte da Administração Pública municipal relativamente a serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos prestados com base no Contrato Administrativo no 072/2020, firmado entre as partes. A parte autora alegou que a municipalidade inadimpliu o pagamento referente a dez meses de vigência contratual, totalizando o valor de R$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos reais), tendo havido quitação apenas de duas parcelas.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral de cobrança para declarar devido e condenar o município requerido ao pagamento do valor de R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais) a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E e com incidência de juros de mora com taxa correspondente à remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, ambos incidentes a partir de 30 (trinta) dias da data de cada prestação mensal dos serviços não

pagos (termo contratual) e, após, deverá ser aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora conforme artigo 3o da EC n. 113/2021, e, consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Contra esta decisão recorre
o Município de Jaciara/MT
.

Como visto, o litígio decorre da relação contratual formalizada por meio do Contrato de Prestação de Serviços no 072/2020, firmado para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos nas unidades básicas de saúde do Município, com vigência de 12 meses e valor mensal de R$ 9.240,00.

Embora o contrato preveja valor global estimativo e estabeleça como condição para o pagamento a apresentação de nota fiscal, verificou-se, ao longo da instrução processual, que a própria Administração Municipal adotava conduta reiterada de vincular o aceite das notas fiscais à emissão prévia de empenho, prática esta que, conforme demonstrado por testemunhas de ambas as partes, era condição imposta para viabilizar o faturamento.

As provas coligidas, tanto documentais quanto orais, demonstram com clareza que houve a efetiva prestação dos serviços em sete meses específicos — de setembro a dezembro de 2020 e de março a maio de 2021 — os quais foram reconhecidos por ofícios subscritos por autoridade competente da Secretaria Municipal de Saúde, que solicitou expressamente o pagamento à empresa contratada.

Esses documentos administrativos, elaborados por agentes públicos no exercício de suas funções, configuram indícios robustos da execução parcial do objeto contratual, sendo corroborados por ordens de serviço e, principalmente, pelos depoimentos colhidos em juízo.

As testemunhas ouvidas, Igor Masson, ex-coordenador de odontologia e Robson Casanova, confirmaram a existência de um procedimento interno adotado pela Administração no qual a emissão da nota fiscal somente era autorizada após o empenho da despesa. Esse fluxo contrariava a previsão contratual, que impunha à contratada a apresentação prévia da fatura.

Logo, essa exigência irregular, imposta de maneira unilateral pela própria municipalidade, impediu o cumprimento estrito das cláusulas contratuais por parte da empresa.

Assim a ausência das notas fiscais, portanto, não decorreu de inércia ou desídia da contratada, mas sim de obstáculos administrativos criados pelo próprio ente público, não podendo este se beneficiar de sua própria conduta contraditória para se eximir do pagamento.

Com base nessa lógica, bem aplicou o juízo a quo o princípio da boa-fé objetiva e a máxima jurídica
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
, ao concluir que o inadimplemento contratual não poderia ser imputado à autora. Não se pode admitir que a Administração Pública, que criou entraves administrativos para a emissão dos documentos fiscais e que reconheceu a prestação dos serviços por meio de ofícios internos, venha a alegar ausência de nota fiscal como fundamento para negar a existência do crédito.

A quantificação da condenação também observou critério técnico adequado, já que o montante de R$ 46.200,00 corresponde exatamente ao valor devido pelos sete meses de serviço devidamente reconhecidos, descontados os dois meses já quitados administrativamente. Tal apuração respeita o caráter estimativo do contrato, evitando qualquer extrapolação quanto à execução total do objeto contratual, e delimita a obrigação de forma proporcional à prova dos autos.

No que se refere aos encargos legais, a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios nos moldes estabelecidos pela jurisprudência consolidada, inclusive com observância à Emenda Constitucional no 113/2021, encontra-se em conformidade com o entendimento predominante sobre a matéria.

Assim a fixação desses encargos decorre diretamente da mora reconhecida e não representa qualquer ofensa à Fazenda Pública, tratando-se de incidência legal e devida.

Nessa quadra, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025